Tribunal: TJDFT
Processo: 0745929-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. COMPETÊNCIA. RELATIVA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da comarca da residência do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de declinação da competência em razão do domicílio do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de consumidor quando no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no lugar em que entende que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário.
3.1 Ademais, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. Tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício.
4. Nos presentes autos, o agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, 53, III, “a”, CDC, arts. 90 e 98§o, I. CC. Art. 275. Lei no 7.347/85, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ. Acórdão no 1355405 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível. Acórdão no 1352193 da Relatoria da Desembargadora Simone Lucindo na 1a Turma Cível. Acórdão no 1353793 de Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão no 1263130 de Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível.